Tribunal: TJDFT
Processo: 0736073-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736073-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVO MENDES BARBOSA EMBARGADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IVO MENDES BARBOSA em face do acórdão ID 16393835, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora embargante. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 8 de junho de 2020 17:22:22. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador